Tribunal: STF
Processo: RE 101160
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
- PROCESSUAL REGIMENTAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA, TRÂNSITA EM JULGADO, EXCLUIRA A CORREÇÃO MONETÁRIA DO CÁLCULO DE EXECUÇÃO. NOVA SENTENÇA, QUE A INCLUI, ASSIM
PROCEDE COM BASE NA LEI N. 6899, DE 1981, E, POR ISSO, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, E NÃO MAIS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTENTE FUNDAMENTO DE ORDEM CONSTITUCIONAL, APLICÁVEL AO RECURSO O ÓBICE DO ART-325, VI, DO REGIMENTO INTERNO, CONCERNENTE AS EXECUÇÕES POR TÍTULO JUDICIAL.